Tribunal: TJBA
Processo: 0307188-02.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0307188-02.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LEANDRO SILVA DE AGUIAR e outros (8)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, MARCELO MAGALHAES LINS DE ALBUQUERQUE, FLAVIO FELIX CONCEICAO PEREIRA registrado(a) civilmente como FLAVIO FELIX CONCEICAO PEREIRA, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS
. CRIMES

DE
TRÁFICO DE DROGA
S
E
DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE ENTORPECENTES.

PRELIMINAR. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DAS VOZES ENVOLVIDAS NOS DIÁLOGOS. REJEITADA. MÉRITO.
TRÁFICO DE DROGA
S
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE
DE ACOLHIMENTO DOS PLEITOS
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DELITO DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CONDENAÇÕES MANTIDAS
. DOSIMETRIA
DE PENA
. PRIMEIRA FASE.
VALORAÇÃO INDEVIDA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES, EM RELAÇÃO AO APELANTE
ÁLVARO DELANNEY.
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA, NAS PENAS DOS APELANTES CONDENADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, DA REDUTORA RELACIONADA AO
TRÁFICO PRIVILEGIADO,
POR INCOMPATIBILIDADE DESTE INSTITUTO COM A NATUREZA DO CRIME
. SUBSTITUIÇÃO DA
S
PENA
S
PRIVATIVA
S
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
S
DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO (ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL).

PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO DO
REC
ORRENTE
ÁLVARO DELANNEY BARROS MENEZES
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR DOS ANTECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AOS APELOS DOS DEMAIS RECORRENTES. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.
030
7188
-
02
.201
3
.8.05.00
01
, da Comarca de
Salvador
– Bahia, em que são apelantes
os réus
SANDRO BARBOSA DE SOUZA, RAMON DE JESUS SILVA, FÁBIO LUCAS DE SOUZA, LEICIANE DOS SANTOS PEREIRA, ÁLVARO DELANNEY BARROS MENEZES, DEIVIDES JESUS PIMENTEL DOS SANTOS, LEANDRO DA SILVA DE AGUIAR, HEGEL PINHEIRO COSTA e MARLI DE JESUS PINHEIRO,
e em que é apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira
Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
ÁLVARO DELANNEY BARROS MENEZES,
E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DOS DEMAIS
RECORRENTES
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Relator

Procurador de Justiça